Tribunal: TJSP
Processo: 1028436-97.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, condenando o autor ao

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários. O autor recorre pleiteando gratuidade de justiça e alegando abusividade nas cobranças de tarifas e venda casada de seguro, requerendo recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos em excesso.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar (i) o pedido de gratuidade de justiça; (ii) a legalidade das cobranças de tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem; (ii) a existência de venda casada do seguro de proteção financeira e (iv) a restituição em dobro dos valores.
III. Razões de Decidir
(i) A gratuidade de justiça foi concedida ao autor, diante da documentação acostada que comprovou sua hipossuficiência.
(ii) A cobrança da tarifa de cadastro é regular, conforme jurisprudência do STJ. A tarifa de registro de contrato não é abusiva diante da comprovação da prestação do serviço. No entanto, a tarifa de avaliação do bem foi considerada abusiva por falta de comprovação da prestação dos serviços.
(iii) A contratação do seguro foi facultada ao consumidor, não configurando venda casada.
(iv) Determinado o recálculo das parcelas e a restituição dos valores pagos em excesso na forma simples.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido em parte. Concedida a gratuidade de justiça ao autor, afastada a cobrança da tarifa de avaliação do bem, com recálculo das parcelas e devolução simples dos valores pagos em excesso. Tese de julgamento: 1. A tarifa de cadastro é válida quando comprovada a prestação do serviço. 2. A cobrança de tarifa de avaliação do bem sem comprovação de serviço é abusiva. 3. Não é configurada a venda casada do seguro prestamista quando o contrato indica a facultatividade da contratação. 4. Os valores cobrados em excesso devem ser restituídos na forma simples quando não há violação à boa-fé objetiva.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; Lei 1.060/50, arts. 1o e 4o; CPC, arts. 85, §2o, 98, 99, §2o, §3o, §4o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 552134/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2014; STJ, REsp no 1.363.814/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.12.2015; STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.12.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP; TJSP, Apelação Cível 1074766-32.2022.8.26.0100, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 02.02.2024.